Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717880-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA MARIA ALMEIDA AGRAVADO: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante Nilva Maria Almeida em face da r. decisão (ID 192157405 na origem) que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de Marcomiro Alexandrino de Medeiros, indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de suspender as medidas constritivas que recaem sobre o veículo Toyota Hilux SWSRVA2HF, placa PBM4961, em nome da executada Ana Flávia Almeida Rachid. Nas razões recursais (ID 192157405, na origem), a Embargante/Agravante alega, em síntese, que adquiriu o veículo objeto da penhora, em 19/12/2022, pelo preço de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), antes do ajuizamento da execução, em junho/2023. Aduz que adquiriu o veículo em Brasília/DF, cidade diversa de sua residência, e para facilitar os trâmites burocráticos determinou que o veículo fosse registrado no nome de sua filha, a executada Ana Flávia Almeida Rachid, que reside nesta Capital. Todavia, salienta que está na posse do bem há mais de um ano, embora não tenha transferido o automóvel para o seu nome. Sustenta que a restrição de circulação do bem, com o respectivo recolhimento ao depósito do Detran/DF, ameaçam a sua autonomia, pois é idosa, reside na área rural da cidade de Araguaia, no Estado Mato Grosso, e ficará impossibilitada de se locomover. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo aos embargos de terceiro. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça de constrição, proveniente de decisão judicial em processo do qual não faz parte. Assim, nos termos dos artigos 674 a 681 do CPC/15, para o acolhimento dos embargos, além de demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe também comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito. A Embargante adquiriu o veículo objeto dos autos em 19/12/2022, pelo preço de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) (ID 191833780, na origem) e afirma que registrou o veículo em nome da filha. A execução do contrato de locação (autos n.o 0725815-80.2023.8.07.0001), na qual se deferiu a penhora do veículo, foi ajuizada em 20/6/2023, a executada Flávia Almeida Rachid, “proprietária” do automóvel, foi citada em 23/8/2023, e o mandado de penhora e avaliação do bem foi expedido em 3/11/2023 (ID 1714757124518 na origem). O veículo está registrado em nome da executada e a embargante, apesar de ter comprovado o pagamento do preço pela aquisição do bem, não comprovou deter a posse dele. Conforme entendimento assente neste eg. TJDFT, a posse do veículo faz presumir a propriedade com a mera tradição, sendo desnecessário o registro no órgão de trânsito. Desse modo, não obstante o veículo esteja registrado no nome da devedora, a prova da ocorrência da tradição do bem à Embargante antes da constrição judicial, a priori, seria suficiente para desconstituir a penhora. Circunstância, contudo, não identificada num juízo de cognição sumária. Registre-se que a análise da questão demanda a devida dilação probatória, razão pela qual é inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, que permitiria suspender os efeitos da constrição judicial ora impugnada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator